Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-72.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamento. Diabetes Mellitus Tipo 2. Insulina Tresiba. Comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, de que o medicamento pleiteado é o único para o tratamento de saúde do apelante. Inteligência art. 196 CF. Sentença de procedência. Manutenção. Recurso não provido.